Tribunal: TCU
Processo: 017.581/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Nomeação do Sr. Antônio Mathias Nogueira Moreira ao cargo de Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.)

Inteiro teor:
Acórdão 2491/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Alberto Barros Cavalcante Neto, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na indicação do Sr. Antônio Mathias Nogueira Moreira para exercer a função de Diretor na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), relacionadas ao descumprimento dos requisitos legais de investidura e violação aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativa. Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 4 e 5); Considerando que também foram encaminhadas outras representações de teor similar pelo Deputado Ubiratan Sanderson (TC Processo 017.582/2025-3 ) e pelo Deputado Federal Gustavo Gayer (TC Processo 017.784/2025-5 ), ambas apensadas a este processo, com fundamento nos arts. 2o e 36 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que este Plenário deliberou, por meio do Acórdão 1.584/2024, que não compete ao Tribunal de Contas revisar atos de nomeação de autoridades sujeitas à aprovação do Senado Federal, nos termos do art. 52 da Constituição Federal, visto que a manifestação da Câmara Alta do Parlamento nesse procedimento se insere no âmbito de suas atribuições finalísticas, próprias do Poder Legislativo, imunes ao controle externo exercido do TCU; Considerando, desse modo, que essas nomeações constituem atos complexos sui generis , formados pela conjugação entre a etapa de indicação do Chefe do Executivo e a de aprovação pelo Senado Federal, a quem cabe examinar todos os requisitos e vedações legais. Considerando que o pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal em face da mencionada deliberação teve seu provimento negado, por meio do Acórdão 2290/2025-TCU-Plenário ; Considerando, finalmente, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista que a matéria não é de competência do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM em não conhecer desta representação, por ausência de competência desta Corte para o exame da matéria nela tratada; arquivar os presentes autos com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; e dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Aviação Civil, ao Sr. Antônio Mathias Nogueira Moreira e aos Deputados Federais Alberto Barros Cavalcante Neto, Ubiratan Sanderson e Gustavo Gayer. 1. Processo TC- Processo 017.581/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 017.582/2025-3 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 017.784/2025-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.